Tribunal: TJDFT
Processo: 0015705-78.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015705-78.2014.8.07.0001 RECORRENTES: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDA: ANALINE DE MELO SILVA DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.498.484/DF (Tema 970), bem como a manutenção do acórdão divergente pela turma julgadora (ID 54398050), submeto o recurso especial (ID 33821171 e ID 54643501) à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031